Tribunal: TJBA
Processo: 0502620-48.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502620-48.2018.8.05.0141

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MADALENA MARINHO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CO
NCESSIONÁRIA. MÉRITO. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM ALÍQUOTAS SUPERIORES AO LIMITE LEGAL DE 25%.
EXCEÇÃO RELATIVO AO ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE CO
MBATE À POBREZA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELOS DA AUTORA E DA COELBA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas por cons
u
midor, Estado da Bahia e concessionária de ener
gia elétrica, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar regular a i
n
clusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, indeferir indenização por danos morais e determinar restituição dos valores pagos em alíqu
o
tas
superiores a 25%, condicionada à prova.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica detém legitim
i
dade passiva para integrar demanda que questiona cobrança de ICMS e encargos de transmi
s
são/dist
ribuição; (
ii
) estabelecer se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (
iii
) determinar se é poss
í
vel restituir valores pagos em alíquota superior a 25%, inclusive quanto ao adicional de 2% destin
a
do ao Fundo
de Combate à Pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária possui legitimidade passiva quando a demanda abrange não apenas a cobrança de ICMS, mas também encargos diretamente rel
a
cionados à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

As t
arifas TUST e TUSD integram o preço final da operação de fornecimento de energia elétrica, devendo compor a base de cálculo do ICMS, co
n
forme entendimento vinculante fixado pelo STJ no Tema 986, inaplicável a modulação dos efeitos por ter sido a ação ajuiz
ada após 27/03/2017.

O adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate e Errad
i
cação da Pobreza é válido, nos termos da tese fi
r
mada pelo STF, no Tema 1.305.

A restituição é cabível apenas em relação ao que exceder a alíquota
-base de 25%, excluído o
a
dicional de 2%, observada a prescrição
quinquenal
e o índice da taxa
Selic
para atualização e juros.

A indenização por dano moral exige prova de abalo relevante à esfera
extrapatrimonial
, não co
n
figurado no caso concreto.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado da Bahia provido. Recurso da Autora e da COELBA não providos.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica é parte l
e
gítima para figurar no
polo
passivo de ação que di
s
cute ICMS e encargos vinculados à
transmissão e distribuição de energia.

As tarifas TUST e TUSD compõem a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme Tema 986/STJ, não havendo modulação para ações ajuizadas após 27/03/2017.

O adicional de 2% sobre a alíquota de ICMS destinado
ao Fundo de Combate à Pobreza é const
i
tucional, conforme Tema 1.305/STF.

Dispositivos relevantes citados
: LC 87/1996, art. 9º, §1º, II; CPC,
arts
. 85, §2º; Lei Estadual/BA 7.014/1996,
arts
. 16, II, “i”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986 (
RE
sp
1.692.023/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP, 1.734.466/SP e
EREsp
1.163.020/RS, Primeira S
e
ção, j. 14.10.2020); STF, Tema 1.305 (RE 592.152, Plenário, j. 24.11.2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0502620-48.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelantes
MADALENA MARINHO DOS SANTOS e outros (2)
e como apelados
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de ilegitimidade pas
siva da COELBA
e, no
mérito,

dar provimento ao apelo do ESTADO DA BAHIA e negar provimento aos apelos interpostos pel
a AUTORA
e COELBA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator